Tribunal: STF
Processo: AI 604753
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: fundamentação
   deficiente além de tratar de controvérsia decidida com base nos
   fatos e provas que permeiam a lide e à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente, que não ensejam reexame em
   recurso extraordinário: incidência, das Súmulas 284, 279 e,
   mutatis mutandis, 636.